Tribunal: STF
Processo: RE 94851
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
PROVENTOS DE INATIVOS EQUIPARADOS A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM
ATIVIDADE, SEM QUE A LEI QUE CONCEDEU O AUMENTO FIZESSE
EXPRESSAMENTE ESSA EXTENSAO, NÃO HAVENDO DECORRIDO A ELEVAÇÃO DOS
VENCIMENTOS DE REVISÃO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO
DA MOEDA.
O OBICE DO ARTIGO 308, IV, D, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE E
AFASTADO, NO CASO, PELA ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS.
EXTENSAO QUE NÃO E A DETERMINADA PELO ARTIGO 102, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E QUE E VEDADA, EXPRESSAMENTE, PELO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 98 DA MESMA CARTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.